Tribunal: STF
Processo: ARE 1432938
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. RECOLHIMENTO IRREGULAR: DESERÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Pernambuco:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. COMPROVAÇÃO DA POSSE DO PROMITENTE COMPRADOR. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Incontroverso é o fato de que tais lotes foram adquiridos pelo Sr. Saulo de Tarso Muniz dos Santos em 09/04/2009, através do contrato de promessa de compra e venda, devidamente adimplido até maio de 2011, quando requereu o distrato perante a promitente vendedora. 



    2. O apelante alega, em epítome, que as taxas condominiais ora cobradas não lhe pertencem, já que nunca imitiu-se na posse do bem. Argumenta que a propriedade dos lotes pertence ao promitente comprador, sendo este o verdadeiro devedor de tais taxas, devendo, inclusive, ser o demandado nesta ação, posto que se julga ilegítimo para estar no polo passivo desta demanda. 



    3. O contrato de promessa de compra e venda fora firmado em 09/04/2009, onde o réu assumiu o dever pelo pagamento de todas as taxas então pactuadas. No ID 15206629 vemos emails, enviados pelo ora recorrente em de 2011, requerendo o distrato do então pactuado. Entrementes não há notícia nos autos da efetivação da dissolução, de tal forma que o promitente comprador continuou investido em suas obrigações contratualmente impostas. 



    4. Segundo entendimento doutrinário e jurisprudencial as obrigações decorrentes de condomínio são obrigações de pagar. São as chamadas propter rem, que vinculam a dívida à coisa, acompanhando-a em suas mutações subjetivas. 



    5. A alegação de que nunca fora emitido na posse do bem deixa de ter verossimilhança perante a apresentação do documento de ID 15206638, onde constatamos que o réu/apelante emitiu, de próprio punho, autorização expressa para a entrada de pessoas em todas as áreas do condomínio, incluindo os lotes F11 e F12, praticando, indubitavelmente, atos de verdadeiro possuidor dos lotes ora tratados. Tal fato faz-nos inferir que o autor detinha, portanto, a posse do bem, ainda que precária.



    6. Invoca, ainda, o réu/apelante o fato de a promitente vendedora ter anunciado, em possesso de improbidade movido contra o réu, sob o nº 0000624-13.2011.4.05.8302 que tramita na 24ª Vara Federal em cujos autos o juiz determinou a indisponibilidade de venda dos lotes aqui tratados, que ‘referidos imóveis não são de propriedade do requerido Saulo de Tarso, razão pela qual não cabe a penhora ou confisco sobre os lotes’. Entretanto tal declaração, por si só, não tem o condão de eximir o ora apelante de suas obrigações adquiridas pela assinatura do contrato de promessa de compra e venda. O REsp 1.345.331/RS, representativo de controvérsia, estabeleceu que o promitente vendedor pode se eximir da obrigação de pagamento se comprovada a imissão do promitente comprador e a ciência condomínio, fatos este que nos presentes autos encontram-se cabalmente demonstrados. 



    7. Por conseguinte, os documentos de prova do feito, modo claro, indicam a presença de imissão na posse do promitente comprador no imóvel por ele adquirido. É sua, portando, a responsabilidade de arcar com os débitos referentes às cotas condominiais perante a autora, uma vez que demonstrada a aquisição e posse do mesmo sobre os imóveis. Não merece, portanto, acolhimento o recuro de apelação interposto pelo réu. 



    8. Sentença mantida” (fls. 5-6, e-doc. 22). 



    Os embargos declaratórios opostos pelo agravante foram providos “para determinar que os honorários recursais sejam arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme dispõe o §2º do art. 85 do CPC” (fl. 8, e-doc. 28). 



     



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV e LV do art. 5º, o inc. IX do art. 93 e o art. 97 da Constituição da República.



    3. O recurso extraordinário  foi inadmitido pela ausência de preparo, nos seguintes termos:



    “(...) Através do despacho de ID 23024162, esta 1ª Vice-Presidência determinou a intimação do recorrente para, no prazo legal, efetuar o preparo quanto às custas deste e. TJPE correspondente a este recurso, sob pena de deserção. Conforme certidão de ID 23456964, o prazo concedido ao recorrente transcorreu, sem o devido pagamento das custas desta Corte Estadual neste recurso. Sendo o preparo um dos pressupostos objetivos da admissibilidade recursal, impõe-se, no caso, o reconhecimento da deserção. Pelo exposto, com fulcro no art. 1.030, V, do CPC/15, NÃO CONHEÇO o Recurso Extraordinário interposto” (fl. 2, e-doc. 38).



    No agravo, o agravante sustenta que “as custas iniciais foram devidamente recolhidas (Id. 15206612), da mesma forma que as custas do Recurso Extraordinário. O processo tramita pelo PJE, sendo descabido o pagamento do porte de remessa e de retorno” e que “deve ser reformada a decisão que não conheceu do recurso por falta de preparo, com a consequente apreciação do Recurso Extraordinário manejado” (fls. 17-18, e-doc. 40).



    Pede o conhecimento e provimento do presente recurso.



     



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    Este Supremo Tribunal assentou que a comprovação do preparo há de se dar no momento da interposição do recurso extraordinário, nos termos previstos no art. 59 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e no caput do art. 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. 



    Este Supremo Tribunal também concluiu que “a irregularidade do preparo só implicará deserção se o recorrente, intimado a complementar o valor, não o fizer no prazo legal, o que ocorreu no caso dos autos, nos termos da norma do art. 511, § 2º, do CPC de 1973 (correspondente ao art. 1.007, § 2º, do CPC de 2015)” (ARE n. 1.238.064-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 10.3.2020). 



    Como anotado na decisão agravada, na interposição do recurso extraordinário não houve o devido recolhimento do preparo. Insuficiente o preparo, como atestado pelo Tribunal de origem, foi determinada a complementação do valor devido, na forma prevista no § 2º do art. 1.007 do Código de Processo Civil, permanecendo inerte, entretanto, a parte recorrente. 



    O recolhimento do preparo em desacordo com a regulamentação vigente configura deserção do recurso interposto. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRREGULARIDADE NO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIA. SÚMULA 281/STF. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário interposto na origem é deserto, haja vista que, intimado a complementar o valor, o recorrente não o fez adequadamente no prazo legal (art. 1.007, § 2º, do CPC de 2015). 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC). 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.279.787-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 6.11.2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. IRREGULARIDADE NO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo certo que a ausência de comprovação do recolhimento do valor devido a título de preparo implica deserção se o recorrente, intimado a regularizá-lo, deixar de fazê-lo no prazo legal, ex vi do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.275.486-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 27/10/2020; ARE 1.279.509-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/10/2020; ARE 1.152.034-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/3/2020. 2. Agravo interno DESPROVIDO” (ARE n. 1.328.305-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 26.8.2021). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESERÇÃO. 1. É firme a jurisprudência desta CORTE no sentido de que a comprovação do preparo deve ser realizada no momento da interposição do recurso extraordinário, sob pena de não conhecimento. 2. O Recurso Extraordinário impugna decisão publicada antes da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, de modo que não se aplica o disposto no art. 1.007 desse diploma processual. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 861.098-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.8.2018).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



     



    5. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora